Tribunal: TJPA
Processo: 0806557-78.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806557-78.2022.8.14.0051

APELANTE: RAYNAN CHAVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CPB E ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/90, POR TRÊS VEZES. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE. INCABIMENTO. VETORIAIS IDONEAMENTE VALORADAS. RAZOABILIDADE. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÚMERO DE INFRAÇÕES PERPETRADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

2. Caso no qual o réu assumiu desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, mediante atos executórios do crime, ao atrair a vítima à morte.

3. Quando os agentes atuam em concurso, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final, do qual se demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento. Assim, ciente do objetivo, ao levar a vítima ao local dos fatos, a participação do recorrente no crime em referência se revelara de crucial importância para a consecução do delito. Dessa forma, não se mostra cabível o reconhecimento da causa de diminuição pleiteada, afastada, inclusive, pelo Tribunal Popular.

4. No tocante ao crime do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que o menor já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

5. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

6. Inexiste equívoco no somatório das vetoriais que serviram de incremento à reprimenda basilar do delito de homicídio, porquanto estipulada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das referidas circunstâncias, de maneira que, considerado o intervalo da pena abstratamente cominada, entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, chega-se ao
quantum
exato de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tal qual estabelecido pelo Juízo.

7. Não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

8. A teor da jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

9. A colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Seguindo a linha de entendimento jurisprudencial
“o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, ‘o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações’ (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019)”.
(STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a determiná-la no
quantum
definitivo e concreto de 22 (VINTE E DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO,

a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do voto. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAYNAN CHAVES DA SILVA
, vulgo
“Cunhadinho”
, em face da r. sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 17313086), que o condenou como incurso nos tipos penais do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por motivo fútil, pelo emprego de meio insidioso ou cruel e pelo uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), e do art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, por três vezes, com conseguinte cominação da reprimenda, após o cúmulo do concurso material de crimes, de 24 (vinte e quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
proemial acusatória
(ID 17312828) que no dia 10 de abril de 2022, no turno da madrugada, por volta das 03h00min, em via pública, na Av. Magalhães Barata, próximo ao cruzamento com a Rua João XXIII, Bairro Caranazal, na cidade de Santarém/PA, o apelante em epígrafe, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes J.E.S. DE O. (“ZEZINHO”), G.S.S., S.M.G. e outro indivíduo não identificado, com manifesto
animus necandi,
concorreu para que a vítima GEANDERSON CARDOSO DOS SANTOS, de alcunha “GG”, fosse ferida com inúmeros golpes por instrumentos perfurantes, contundentes e cortantes (armas brancas), que provocaram as lesões verificadas em diversas partes de seu corpo, que lhe levaram a óbito.

Relata que, na data e local dos fatos, a vítima GEANDERSON CARDOSO DOS SANTOS estava em um estabelecimento comercial de entretenimento denominado “ZERO 93”, na companhia de alguns amigos, oportunidade na qual um conhecido seu, o ora recorrente, o chamou para a parte externa do estabelecimento para conversar. Após, o acusado e a vítima saírem do estabelecimento, a vítima foi surpreendida pelos demais criminosos, os menores J.E.S. DE O. (“ZEZINHO”), G.S.S., S.M.G. e o outro sujeito não identificado, os quais lhe aguardavam no local, pois haviam efetuado um plano criminoso com o apelante RAYNAN SILVA e preparado um emboscada para ceifar a vida do ofendido.

Descreve que, no ato, os agressores partiram para cima da vítima e efetuaram diversos golpes violentos com diferentes armas brancas (garrafas, pedaços de pau, pedras, lajotas, facas e outros), atingindo o ofendido letalmente em diversas partes de seu corpo. Após, com a chegada de frequentadores da festa, de populares e amigos na vítima, a polícia foi acionada e o recorrente, na companhia dos menores e do outro indivíduo não identificado, empreenderam fuga do local.

Enfatiza a prefacial que o motivo do assassinado teria se dado por motivo fútil, consistente em desentendimento prévio, uma discussão havida com a vítima anteriormente.

Em
razões recursais
(ID 17313098), roga a defesa pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com ênfase ao fato de que a prova testemunhal é composta por depoimentos contraditórios.

Enfatiza que o Corpo de Jurados afastou a tese de participação de menor importância arguida pela defesa, o que se apresenta notoriamente dissociada da evidência dos autos, dado que a ação do recorrente contribuiu para o alcance do resultado, mas não o determinou, haja vista que apenas se incumbiu de atrair a vítima para fora do estabelecimento, nada interferindo no desiderato homicida dos executores.

No mais, roga pelo redimensionamento da pena cominada a ambos os delitos, com afastamento das circunstâncias judiciais valoradas de maneira inidônea e determinação no patamar mínimo legal; e, subsidiariamente, no tocante ao crime de homicídio, a retificação do cálculo da pena-base, desproporcionalmente exasperada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 17313100), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso manejado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos. Participação de menor importância:

Roga a defesa pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com ênfase ao fato de que a prova testemunhal é composta por depoimentos contraditórios.

Enfatiza que o Corpo de Jurados afastou a tese de participação de menor importância arguida pela defesa, o que se apresenta notoriamente dissociada da evidência dos autos, dado que a ação do recorrente contribuiu para o alcance do resultado, mas não o determinou, haja vista que apenas se incumbiu de atrair a vítima para fora do estabelecimento, nada interferindo no desiderato homicida dos executores.

Assim, pretende seja
“anulado e desconstituído o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que o mesmo incorreu em verdadeiro error in judicando, ao condenar o recorrente, desprezando, de forma injusta e deletéria a tese da participação de menor importância, o que caracteriza decisão arbitrária, dissociada integralmente da prova judicializada, submetendo-o, a novo julgamento, a teor do § 3º, inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal”.

Sem razão ao esmero defensivo.

Ab initio
, há de se sobrelevar, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima GEANDERSON CARDOSO DOS SANTOS, encontra-se demonstrada por intermédio do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2022.04.00073-TAN (ID 17312965), que atesta como causa da morte do ofendido
“hipertensão intra-craniana, devido hemorragia intra-craniana, devido a traumatismo crânio-encefálico, devido a espancamento”,
provocada por
“ação contundente”
e por meio de
“meio insidioso”
.

A materialidade vem a ser robustecida pelo
“Croqui de lesões externas”
(ID 17313050), o qual, externando a severidade das agressões provocadas, discrimina:
“Múltiplas feridas corto-contusas nas regiões parietal, temporal e occipital”;
“
Feridas corto-contusas nas regiões masseterina e bucinadora”; “Múltiplas escoriações de formato irregular na região cervical”; “Bléfaro-hematoma na região orbitária”; “Feridas corto-contusas nas regiões orbitária, nasal e labial inferior”; “Ferimento corto-contuso na região mentoniana com fratura exposta do ramo mandibular direito”;

“Escoriação em arrasto envolvendo as regiões frontal e zigomática”; “Múltiplas escoriações de formato irregular na face anterior do tórax (região mamária), antebraços e nos joelhos”;
e,

“Ferida corto-contusa na face anterior da perna esquerda”.

Cite-se, ainda, a Certidão de Óbito da vítima (ID 17312823, pág. 10).

Quanto à
autoria criminosa
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova.

Em sessão plenária de julgamento, foram ouvidas diversas testemunhas, dentre as quais os menores que participaram da execução do ilícito.

Da prova oral angariada, cumpre destacar:

RAÍSSA MARIA SOARES BELEBONE, Delegada de Polícia Civil, perante o Conselho de Sentença, narra que tomaram conhecimento da ocorrência do crime e iniciaram as investigações; que tomou conhecimento que a vítima estava em uma boate chamada “093” quando foi atraída para a parte externa, onde iniciaram as agressões que culminaram na morte; que foi feita a oitiva das testemunhas DALIANE (“Ruiva”) e TATIANE (“Ane”), que estavam na festa com a vítima;
que Tatiane afirmou que estava na companhia da vítima e avistou quando fora chamada para fora do estabelecimento por “Cunhadinho”, a quem identificaram posteriormente como sendo RAYNAN, ora apelante, e lá fora iniciada as agressões;

que DALIANE confirmou que o apelante levou a vítima para fora da festa e afirmou em uma conversa nas redes sociais que sabia e queria que a vítima morresse por “somar errado”, expressão esta utilizada por facções criminosas e significa que a pessoa estava envolvida com integrantes de facção rival;
que a irmã da vítima, GILMARA, afirmou que a vítima estava com um amigo de Belém, chamado GABRIEL e era integrante do “PCC”, e o irmão postava nas redes sociais apoio ao “Comando Vermelho – CV”; que os familiares da vítima relataram que a pessoa chamada “DANI” foi quem comunicou a morte; que haviam informações do envolvimento da vítima com tráfico ilícito de drogas; que “DANI” foi identificada, sendo chamada DANIELA, e por ser menor de idade na época, foi ouvida por Escuta Especializada e esclareceu situações, inclusive que já teria morado com a vítima e o apelante, mas tiveram desentendimentos; que DANIELA afirmou ainda que no dia dos fatos
avistou quando “ZEZINHO”, G. e o apelante discutiam para saber quem chamaria a vítima e o que fariam; que os demais envolvidos na ação criminosa eram menores de idade
;
que ao ser ouvido, o apelante afirmou ter raiva da vítima e querer que ela morresse alegando que estava ‘somando errado’, e que apesar de não ser da facção ‘Comando Vermelho’ por não ser ‘batizado’
(textuais), ‘corria com eles’ (textuais), que significa que apoiava a atividade e atuava de maneira auxiliar;
que o apelante asseverou ainda que não participou da agressão por ter ido atrás de GABRIEL dentro da festa, mas não o encontrou.

A informante GILMARA CARDOSO DE SOUZA, irmã da vítima, em sessão plenária, declara que soube da morte do irmão pela madrugada; que
conheceu “DANI” no IML enquanto esperava o médico, e esta confirmou que conhecia todos os envolvidos na agressão que culminou na morte da vítima;
que a pessoa conhecida como
“Ruiva” afirmou que estava na companhia da vítima na festa quando o apelante foi chamá-la e levá-la para fora do local
, onde aquela fora agredida, e ao tentar intervir, fora ameaçada pelos autores do crime; que a vítima era usuário de drogas e postava coisas relacionadas ao “Comando Vermelho” nas redes sociais; que no dia do crime, o irmão estava na companhia de Gabriel, que disse ser faccionado; que “DANI e o apelante moraram um tempo com a vítima, mas houve desentendimento entre eles.

ROSALBA DA SILVA CARDOSO, também informante, mãe do ofendido, perante o Corpo de Jurados, ressalta que “Dani” a procurou em casa relatando que a vítima tinha sofrido um acidente na saída de um estabelecimento de festa; que foi até o Pronto Socorro e tomou conhecimento da morte da vítima; que
“DANI” e o apelante moravam juntos com a vítima
,
e pelo fato deste vender entorpecentes, pediu para que este fosse embora
; que a
vítima deixou três (3) filhos, e tem dificuldade para manter o sustento dos netos;
que a vítima iria viajar, mas em razão de ter chegado do amigo chamado GABRIEL estar na cidade, deixou de ir, e no dia do crime, foram para a festa; que após a morte da vítima, soube que queriam matar também GABRIEL; que a vítima era usuário de maconha, não tendo conhecimento que comercializava entorpecente.

SHIRLEY SIONE SOUZA GARCIA, chefe de segurança da boate “093”, declara em plenário que conhecia a vítima em razão dele frequentar o local; que no dia dos fatos, a vítima chegou acompanhado de dois (2) rapazes na boate;
que o Segurança disse que a vítima saiu para falar com alguém, e posteriormente já soube da morte.

J. E. S. DE O., vulgo “Zezinho”, menor apontado pelo envolvimento na execução criminosa, perante os jurados, declara que estava na festa com G. (G.S.S.) e S. (S.M.G.); que havia desentendimento anterior entre a vítima e G.; que
G. pediu que o apelante fosse chamar a vítima
,
e quando esta saiu, passou a ser agredida por eles;
que DARLIANE tentou intervir para cessar a agressão, mas fora impedida;
que o apelante não participou da agressão; que todos estavam sob efeitos de bebida alcoólica e entorpecentes;
que
G. estava na companhia da namorada conhecida como “DANI”, que tentou intervir na agressão também
; que tinha rixa anterior com a vítima; que não era faccionado ao “Comando Vermelho”; que a motivação do crime não tem relação com facção criminosa;
que agrediu a vítima juntamente com S. e G.

S.M.G., menor também envolvido na empreitada delitiva, narra em sessão plenária que estava na festa e
viu quando a vítima empurrou G. (G.S.S.),
momento que foi para
fora do estabelecimento na companhia de “Zezinho” e G.;

que posteriormente G. pediu para ir chamar a vítima, e assim o fez, a convidando para ir beber fora da boate; que quando as vítimas estavam fora do local, iniciaram as agressões;

que não viu o apelante no local;
que estava sob efeito de álcool e drogas; que “DANI” e “RUIVA” tentaram intervir para cessar as agressões; que apesar de não ser faccionado, é aliado ao “Comando Vermelho”; que falou para a Delegada que não estava arrependido de praticar o crime; que no dia do homicídio estava com o braço machucado; que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica; que o termo “somar errado” significa que a pessoa está se envolvendo com outra facção rival.

G.S.S., por seu turno, menor apontado como um dos executores do ilícito, perante o Conselho de Sentença, afirma que é conhecido como “GN”; que não gostava da vítima; que foi para a boate “093” na companhia da namorada conhecida como “Dani”, “Zezinho” (J.E.S. DE O.) e S. (S.M.G
.); que não lembra de ter visto o apelante na festa;
que estava no banheiro quando a vítima chegou e o empurrou; que saiu da boate e pediu para que S. chamasse a vítima para fazerem a “casinha” (textuais), a fim de matá-la; que nega a versão apresentada na Delegacia acompanhado da mãe e da advogada, no sentido de que
não foi o apelante quem foi chamar a vítima no interior da boate
; que no exterior do estabelecimento passou a agredir a vítima na companhia de J. E. e S.; que não recorda quem era o quarto envolvido na agressão; que “Ruiva” tentou intervir e foi agredida por J. E., enquanto “Dani” pedia para cessar as agressões contra a vítima;
que a motivação do homicídio foi o fato da vítima tê-lo empurrado.

O recorrente RAYNAN CHAVES DA SILVA, na primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri, assim como em interrogatório produzido em sessão plenária, permaneceu em silêncio, reservando-se ao seu direito constitucional de não produzir prova contra si.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Evidenciam os autos que o apelante esteve no cenário delitivo, participando ativamente da ação criminosa, ao ser o responsável por atrair a vítima para fora do estabelecimento, momento no qual foram iniciadas as agressões. Tal versão vem a ser confirmada, em plenário, pelas declarações da testemunha Raissa Maria Soares Belebone, Delegada de Polícia que colheu depoimento das nacionais “TATIANE” e “DANI”, ambas presentes no local dos fatos.

Na oportunidade, a indigitada testemunha bem esclarece que “DANI”, ao ser ouvida na fase preambular, afirmou ter visto o recorrente, na companhia de J.E.S. DE O. e de G.S.S. (menores),
discutindo para saber quem chamaria a vítima e o que fariam após.

A testemunha J.D. DA S. M. vulgo “DANNY”, ouvida em sede de escuta especializada (ID 17312823, pág. 40), confirma a versão, ao relatar:

“Assim que a adolescente e GG se falaram, viu ele saindo, em direção a porta, ‘eu vi ele saindo, depois não vi mais’ (TEXTUAIS). A adolescente não viu, mas tem conhecimento que foi CUNHADINHO quem chamou GG para fora da festa, ‘eu não vi, mas eu já sabia, porque eu tinha visto o ZEZINHO discutindo lá, pra ver quem ia chamar o GG, nessa hora eu entrei na festa, porque eu não queria que eles me colocassem no meio’ (TEXTUAIS).”

A narrativa supra é corrobora pelas declarações de Tatiana Gonçalves de Melo, colhidas na fase investigativa (ID 17312823, pág.13), ao mencionar:

“(...) viu quando um indivíduo, que posteriormente soube se tratar do nacional conhecido por CUNHADINHO, ter um desentendimento com GABRIEL, fato esse presenciado pelo porteiro do lugar.”

Darliane Bispo Alves (ID 17312823, pág. 16), na fase inquisitorial, também enfatiza:

“(...) viu quando o indivíduo conhecido por CUNHADINHO, que já residiu na Ocupação de Juá, ter ido até a sua mesa e chamar GG para conversas, puxando-a pela gola da camisa; QUE, GG já estava alcoolizado, motivo pelo qual a declarante interveio e não quis deixá-lo ir com CUNHADINHO, porém GG disse que estava tudo bem e foi; QUE, a declarante o acompanhou e ficou observando da porta os dois conversarem do lado de fora do estabelecimento, do outro lado da rua, onde estavam cerca de seis rapazes; QUE, a declarante não soube o teor dessa conversa; QUE, em seguida, CUNHADINHO entrou novamente no estabelecimento e foi até a mesa chamar GABRIEL, mas a declarante ANNY não deixaram; QUE, logo em seguida, a declarante ouviu gritos do outro lado da rua, tendo esta saído correndo com ANNY atrás; (...) QUE, ao se aproximar, viu GG sendo agredido pelos mesmos rapazes que estavam conversando com ele.”

J.E.S. DE O., em plenário, consoante outrora destacado, também confirma que o réu foi quem chamou a vítima para fora, a pedido de G.S.S.

Oportuna menção às declarações do réu RAYNAN CHAVES DA SILVA em interrogatório administrativo, ao afirmar, expressamente, ter prévio conhecimento de que a intenção dos sujeitos era de ceifar a vida da vítima, bem como de outro elemento presente no local, veja-se (ID 17312823, pág. 60):

“(...) QUE: o motivo do crime foi o fato de GG estar envolvido com outra facção, ‘esse que tava com ele era do PCC’ (TEXTUAIS); QUE, a intenção era matar GG e o amigo dele, ‘porque jogaram uma foto, que ele era PCC, mas foi a primeira vez que eu vi ele’ (TEXTUAIS); QUE: “era para matar os dois, mas eu voltei pra buscar o outro e ele já tinha saído” (TEXTUAIS); QUE: o interrogado sabia que iam matar GG, confirmando que armaram uma casinha para ele; (...) QUE: ‘foi casinha, eles levaram ele para conversar, eles queriam que ele falasse se ele era mesmo de outra facção, mas ele tava travado, ai finalizaram ele’ (TEXTUAIS).”

Assumiu o réu, portanto, desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, mediante atos executórios do crime, ao atrair a vítima à morte.

Dessarte, quando os agentes atuam em concurso, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final, do qual se demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento.

Assim, ciente do objetivo, ao levar a vítima ao local dos fatos, a participação do recorrente no crime em referência se revelara de crucial importância para a consecução do delito. Dessa forma, não se mostra cabível o reconhecimento da causa de diminuição pleiteada, afastada, inclusive, pelo Tribunal Popular (Quesitação à ID 17313089).

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

No tocante ao crime do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que o menor já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nesse cenário, de todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange ao reconhecimento da participação de menor importância do recorrente.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena cominada ambos os delitos, com afastamento das circunstâncias judiciais valoradas de maneira inidônea e determinação no patamar mínimo legal; e, subsidiariamente, no tocante ao crime de homicídio, a retificação do cálculo da pena-base, desproporcionalmente exasperada.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

“1 – DA PENA PARA O HOMICÍDIO

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância

judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e,

no presente entendo que ela deve ser reconhecida como

sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu

com dolo intenso, se juntando a várias pessoas para

agredir a vítima de forma violenta inclusive deformando

o rosto da vítima, não se importando em causar à morte

da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por

isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado;
Diante dos registros no sistema PJE o

acusado possui bons antecedentes, sendo isso favorável

ao réu;
A sua
personalidade
deve ser considerada
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia

em confusões, inclusive com a possibilidade de integrar

facção criminosa violenta
;
Já a sua
conduta social
atual

deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos

restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom

convívio social com as pessoas em sociedade inclusive

com envolvimento de entorpecentes;
Quanto aos motivos

considerando que isso foi levantado no processo entendo

que isso deve ser considerado favorável ao acusado; Já

no tocante as circunstâncias considerando que isso

também foi objeto de quesito próprio deixarei de

considerar essas circunstâncias nesse momento da fixação

da pena sendo então favorável ao réu;
No que diz respeito

as
consequências
considerando a vítima, um ser humano

jovem com toda vida para frente, veio a falecer,

deixando filhos órfãos, entendo isso grave e
desfavorável
ao réu;
por fim, entendo que não houve

demonstração de que o comportamento da vítima naquele

momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa

circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias

judiciais, bem como, no entendimento do Superior

Tribunal de Justiça de que para cada circunstância

judicial desfavorável a pena do acusado condenado deve

ser aumentada de
um oitavo juntamente com o fato de que quatro circunstâncias desfavoráveis nesse caso, aumento a pena do acusado em quatro oitavos fixando a pena base do acusado em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

B – Das agravantes e das atenuantes:
Na segunda fase de

fixação não posso negar a existência de
duas agravantes, quais sejam, o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”) eis que a vítima foi agredida até a sua morte na região da cabeça e o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “d”),
reconhecidas inclusive como

qualificadoras nesse processo, mas
não utilizadas em

virtude do reconhecimento do motivo fútil,
e, por isso,

aumento a pena do réu para 23 (vinte e três) anos de

reclusão. Por outro lado, não posso negar que a

existência de uma
atenuante, qual seja, a menoridade

(CP, artigo 65, inciso I), e, por isso, seguindo os

mesmos critérios das agravantes reduzo a pena do acusado

para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição:
Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.

D – Da pena definitiva:
Desta forma fica a pena do réu RAYNAN CHAVES DA SILVA fixada em
22 (vinte e dois) anos de reclusão pelo crime doloso contra a vida.

2 – DA PENA PARA A CORRUPÇÃO DE MENORES

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade

do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso,
levando os menores para praticarem um delito hediondo, com enorme violência, não se importando em causar sérios problemas no desenvolvimento intelectual das vítimas, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;
Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui bons antecedentes, sendo isso favorável ao réu;
A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, inclusive com a possibilidade de integrar facção criminosa violenta;
Já a sua
conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade inclusive com envolvimento de entorpecentes;
Quanto aos motivos considerando que isso foi levantado no processo entendo que isso deve ser considerado favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias considerando que isso também foi objeto de quesito próprio deixarei de considerar essas circunstâncias nesse momento da fixação da pena sendo então favorável ao réu; No que diz respeito as
consequências considerando a vítima, considerando que os menores praticaram um delito gravíssimo, hediondo e ao final tudo será prejudicial as suas formações intelectuais e morais, por isso, entendo isso grave e desfavorável ao réu;
por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento das vítimas naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais, bem como, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para cada circunstância judicial desfavorável a pena do acusado condenado deve ser aumentada de um oitavo juntamente com o fato de que quatro circunstâncias desfavoráveis nesse caso, aumento a pena do
acusado em quatro oitavos fixando a pena base do acusado em 2 (dois) anos de reclusão.

B – Das agravantes e das atenuantes:
Na segunda fase de fixação não vislumbro nenhuma agravante. Por outro lado, não posso negar que a existência de uma
atenuante, qual seja, a menoridade (CP, artigo 65, inciso I), e por isso, seguindo os mesmos critérios das agravantes reduzo a pena do acusado para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição:
Na última parte da fixação da pena também verifico o reconhecimento da causa de aumento de pena em decorrência da aplicação da regra do
concurso formal
que determina a aplicação de uma só das penas aumentadas e um sexto a metade, e, considerando que se tratam de três vítimas de corrupção de menores determino a aplicação da maior parcela de aumento de pena, ou seja,
a metade, e, por isso, aumento a pena do acusado para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Dando prosseguimento não vislumbro a presente de nenhuma causa de diminuição de pena, e, por isso, não promovo mais nenhuma alteração na repreenda do acusado.

D – Da pena definitiva:
Desta forma fica a pena do réu RAYNAN CHAVES DA SILVA fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão pelos crimes de corrupção de menores.

3 – DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DO ACUSADO CONCURSO MATERIAL – CP, ARTIGO 69

Nesta oportunidade considerando que foi aplicada a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado e de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão pelos crimes de corrupção de menores e procedendo a unificação das penas obedecendo as regras do artigo 69 do Código Penal determino que a pena unificada do acusado
RAYNAN CHAVES DA SILVA será de 24 (vinte e quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão pelo homicídio qualificado,
em concurso de agentes, e em concurso material e formal com o delito de corrupção de menores.”

A) Da reprimenda atribuída ao tipo penal do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro:

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu a
culpabilidade, a personalidade, a conduta social e as consequências do crime,
atribuindo-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

No tocante à
culpabilidade
do agente, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

No caso, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
, assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o delito teria sido premeditado e planejado, mediante o concurso de diversos agentes, os quais agiram com extrema ousadia ao executarem a prática ilícita às proximidades de estabelecimento festivo, expondo a integridade física de terceiros a risco real de lesão ou morte, inclusive, àqueles que buscaram intervir no ato, no intuito de fazer cessar as agressões desempenhadas contra a vítima.

Oportuno, ademais, destaque à severidade e à brutalidade das agressões despendidas contra o ofendido, vítima de verdadeira execução, que chegou a resultar na deformação de sua face.

Acrescente-se, outrossim, evidência de que o grupo criminoso pretendia ceifar a vida de outro desafeto, no caso, do nacional “GABRIEL”, não encontrado pelo recorrente.

Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

No que tange à
personalidade do réu,
efetivamente revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Noticiam os autos, sobretudo a prova testemunhal, que apelante é conhecido pelo seu envolvimento com facção criminosa, condição, inclusive, por ele sustentada em seu interrogatório administrativo, ao mencionar que “corre com os caras” do “Comando Vermelho”.

Sua
conduta social
, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se que o apelante é conhecido pelo seu envolvimento com drogas e com sujeitos relacionados à prática de ilícitos.

Na mesma toada, as
consequências
decorrentes da morte da vítima refogem do comum para a espécie. Analisou concretamente o juízo, que o réu era pessoa jovem, que deixou três filhos órfãos. As declarações da genitora da vítima em sessão plenária, bem destacam o sofrimento e os prejuízos causados à família, notadamente, em face das dificuldades para se promover o sustento das crianças.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Urge ressaltar que
inexiste equívoco no somatório das vetoriais
que serviram de incremento à reprimenda basilar, porquanto estipulada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das referidas circunstâncias, de maneira que, considerado o intervalo da pena abstratamente cominada, entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, chega-se ao
quantum

exato de 21 (vinte e um) anos de reclusão
, tal qual estabelecido pelo Juízo.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Na
segunda etapa
, foram reconhecidas em desfavor do réu as
agravantes das alíneas “c” e “d”, inciso II, do art. 61, do CPB – meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
– ao passo que o motivo fútil foi reservado à tipificação delitiva.

Cumpre asseverar, que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nessa conjuntura, inexiste mácula na exasperação da reprimenda com arrimo na incidência de qualificadora sobejante, não empregada para fins de tipificação criminosa, mas deslocada para o reconhecimento de agravantes, como é o caso.

Deve, assim, ser mantido o acréscimo promovido ao
quantum
de
23 (vinte e três) anos de reclusão.

Por outro turno, reconhecida em favor do recorrente a
atenuante da
menoridade relativa
– art. 65, inciso I, do CP – a sanção foi reduzida à
22 (vinte e dois) anos.

Há, ainda, de ser reconhecida,
ex officio
, em favor do recorrente em voga, a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que assume a autoria delitiva na fase inquisitiva.

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Assim, promovo a
compensação integral
entre a
atenuante da confissão espontânea com a agravante remanescente,
e estipulo a reprimenda no
quantum
basilar de
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, comino ao réu, no que pertine ao delito do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CPB, a sanção definitiva e concreta de
21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO.

B) Da reprimenda atribuída ao tipo penal do art. 244-B, do Código Penal Brasileiro:

No caso, colhe-se que o Magistrado
a quo
, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu a
culpabilidade, a personalidade, a conduta social e as consequências do crime,
atribuindo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

No caso, no tocante à
culpabilidade
do agente, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
, assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a extrema reprovabilidade da conduta desenvolvida pelo réu na companhia do menores, noticiando os autos que o delito de homicídio, praticado em concurso de agentes, teria sido premeditado, planejado e executado com extrema brutalidade e ousadia.

No que tange à
personalidade do réu,
efetivamente revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Noticiam os autos, sobretudo a prova testemunhal, que apelante é conhecido pelo seu envolvimento com facção criminosa, condição, inclusive, por ele sustentada em seu interrogatório administrativo, ao mencionar que “corre com os caras” do “Comando Vermelho”.

Sua
conduta social
, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se que o apelante é conhecido pelo seu envolvimento com drogas e com sujeitos relacionados à prática de ilícitos.

Na mesma toada, as
consequências
refogem do comum para a espécie. Analisou concretamente o juízo o comprometimento à formação intelectual e moral dos menores, expostos à prática de crime hediondo e de extrema violência.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável e intermediário de 02 (dois) anos de reclusão, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas agravantes. Reconhecida em favor do recorrente a
atenuante da
menoridade relativa
– art. 65, inciso I, do CP – a sanção foi reduzida a
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Há, ainda, de ser reconhecida,
ex officio
, em favor do recorrente em voga, a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que assume a autoria delitiva na fase inquisitiva, ao afirmar que participou da empreitada na companhia dos menores.

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Assim, reduzo a reprimenda ao
quantum
mínimo basilar de
01 (um) ano de reclusão.

Na terceira etapa, inexistentes causas diminuição de pena, mantém-se o acréscimo decorrente do
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
(art. 70, do CPB), em face de o delito ter sido cometido contra três vítimas diferentes.

No entanto, não há de ser mantida a fração de maior prejudicialidade imposta pelo juízo (1/2).

Seguindo a linha de entendimento jurisprudencial
“
o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, ‘o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações’ (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019)”.
(STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). (grifei)

Assim,
aplico a fração de 1/5 (um quinto) em face do concurso formal
de crimes e comino ao réu, no que pertine ao delito do
ART. 244-B, DO ECA
, a sanção definitiva e concreta de
01 (UM) ANO, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO.

C) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Efetuado o cúmulo material de crimes, impõe-se ao recorrente a reprimenda
FINAL E CONCRETA
de
22 (VINTE E DOIS) ANOS,

02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a determiná-la no
quantum
definitivo e concreto de
22 (VINTE E DOIS) ANOS,

02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2024